Tribunal: CARF
Processo: 10120.727730/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727730/2020-09
ACÓRDÃO
3201-012.734 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CJ SELECTA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA No 736 DO STF.
É inconstitucional a exigência de multa isolada prevista no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996 nos casos de mera negativa de homologação de
compensação tributária, por não se tratar de ato ilícito apto a ensejar
automaticamente a imposição de penalidade pecuniária. Aplicação da tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no
736).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.734 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727730/2020-09
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão da não homologação de
compensação apresentada pelo contribuinte, relativa a crédito da Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS), apurado sob o regime não cumulativo, referente ao 2o trimestre de
2015. Em decorrência da não homologação, a fiscalização procedeu à exigência da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, lavrando-se o presente
lançamento para constituição do crédito tributário correspondente.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
impugnação, cujos argumentos foram apreciados pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), que proferiu decisão pela manutenção integral da exigência fiscal. Inconformado, o
contribuinte interpôs recurso voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
Posteriormente à interposição do recurso voluntário e antes de sua análise por este
colegiado, o contribuinte protocolou petição na qual sustenta, em síntese, que a multa objeto da
presente autuação deveria ter sua exigibilidade suspensa, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, uma vez que apresentou manifestação de inconformidade nos autos do processo
administrativo no 10120.724746/2019-18.
Aduz que, independentemente da discussão acerca da possibilidade de exigência da
referida penalidade — tema que se encontra em debate no Recurso Extraordinário no 796.939/RS,
em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 736 da repercussão geral —, a cobrança da
multa somente poderia ocorrer caso a defesa apresentada no referido processo fosse julgada
improcedente.
Com base no art. 6o, § 1o, II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, requer a
vinculação dos presentes autos, por decorrência, ao processo administrativo no
10120.724746/2019-18. Para fundamentar o pedido, transcreve trecho de voto proferido no
Acórdão no 9101-002.755, que conceitua e exemplifica a vinculação por decorrência, destacando
que, nessa hipótese, o julgamento do processo acessório depende necessariamente da decisão no
processo principal, o qual tem repercussão direta sobre aquele.
Subsidiariamente, pleiteia, além da vinculação, o sobrestamento do presente feito
até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939/RS pelo Supremo Tribunal
Federal, com fundamento nos arts. 15 e 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, citando
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.734 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727730/2020-09
3
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9101-004.659) que reconheceu a
existência de prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento em casos análogos.
Ao final, requer sejam vinculados, por decorrência, os processos administrativos nos
10120.724746/2019-18 e 10120.727730/2020-09 e, subsidiariamente, seja determinado o
sobrestamento dos presentes autos até a decisão definitiva do STF no Tema 736 da repercussão
geral.
Na análise do recurso voluntário, este Colegiado, em sessão realizada em 25 de
maio de 2023, apreciou preliminarmente o pedido formulado pelo contribuinte e, por maioria de
votos, decidiu sobrestar o julgamento do presente feito, com fundamento no § 18 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
Resolução no 3201-003.507 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro/Cojul, em conformidade com o
disposto no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, até o julgamento
definitivo do processo vinculado relativo à compensação (processo
administrativo n" 10120.724746/2019-18), quando seu valor deverá ser
reapurado de acordo com o decidido em tal processo, sem prejuízo da
observância, a qualquer tempo, do que vier a ser decidido definitivamente
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) n° 796.939, ressaltando-se que, caso a decisão
administrativa definitiva a ser proferida no processo da compensação,
mantendo toda ou parte da não homologação da compensação, ocorrer
anteriormente à decisão definitiva do STF, a suspensão deverá ser mantida
até o trânsito em julgado do referido RE. Vencido o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes, que negava provimento ao recurso.
Em momento posterior, com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, relativo ao Tema 736 da
repercussão geral, e já tendo o processo administrativo no 10120.724746/2019-18 — vinculado à
presente autuação — sido definitivamente apreciado por este colegiado, cessaram as causas que
motivaram o sobrestamento destes autos.
Assim, tendo em vista o término do mandato do conselheiro relator originalmente
designado, os autos foram a mim distribuídos para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.734 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727730/2020-09
4
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
A tempestividade e a admissibilidade do presente recurso já foram analisadas por
ocasião do julgamento que resultou na prolação da Resolução acima transcrita.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração de multa isolada, lavrado em razão
da não homologação de compensação apresentada pelo contribuinte, relativa a crédito da
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), apurado sob o regime não cumulativo,
referente ao 2o trimestre de 2015.
A controvérsia dos autos refere-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §17, da
Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
As compensações não homologadas foram reunidas no PAF no 10120.724746/2019-
18, em análise neste Colegiado. Embora o desfecho daquele processo pudesse repercutir neste
feito, tal relação perde relevância diante da posição já firmada pelo Supremo Tribunal Federal
quanto à penalidade aplicada.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, em 17/03/2023, sob
repercussão geral (Tema 736), o STF declarou inconstitucional a exigência da multa isolada
prevista para situações em que a compensação tributária não é homologada. Entendeu-se que a
simples negativa de homologação não configura ilícito que autorize, de forma automática, a
aplicação de sanção pecuniária.
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da
Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal.
Relator(a): MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Descrição
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.734 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727730/2020-09
5
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada pela Receita Federal. Tese: É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
De acordo com o disposto na alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, as decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas em
repercussão geral, vinculam este Conselho e devem ser obrigatoriamente observadas.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos
de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por
Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e,
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.734 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727730/2020-09
6

Assim, considerando o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 736 da repercussão geral, é indevida a multa isolada aplicada em razão da simples
negativa de homologação de compensação tributária. Em consequência, impõe-se a exoneração
da Recorrente do respectivo encargo, nos termos do que foi decidido no RE no 796.939.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento
efetuado com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, dispositivo cuja aplicação foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 736 da
repercussão geral.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 208
DF CARF MF
Original